Tribunal: TJPA
Processo: 0005406-40.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005406-40.2016.8.14.0401

APELANTE: GLAUBER MENDES DA SILVA, FABIO DE BRITO ARAUJO, ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTONIO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISOS II E IV E ART. 244-B DO ECA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES PARA TODOS OS APELANTES. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA TAMBÉM EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO TÃO SOMENTE NO TOCANTE AO RÉU ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO RÉU FABIO DE BRITO ARAÚJO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. CONFISSÃO DO CORRÉU GLAUBER. RECURSO DE FABIO DE BRITO ARAÚJO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão retroativa, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade de todos os apelantes em relação ao crime do art. 244-B do ECA, bem como, a do apelante Orivaldo Raimundo Tavares Teotônio Júnior também no tocante ao crime do art. 155, §4º, incisos II e IV do CPB.

2. Não procede a alegação de insuficiência probatória alegada pela defesa do apelante Fabio de Brito Araújo, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima em aliado às declarações testemunhais e à confissão do corréu Glauber em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

3. RECURSO DE FABIO DE BRITO ARAÚJO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DE SUA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

4. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU GLAUBER MENDES DA SILVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 244-B DO ECA, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

5. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR, EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE TODOS OS RÉUS EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES; DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR, EM RELAÇÃO TAMBÉM AO CRIME FURTO QUALIFICADO; BEM COMO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FABIO DE BRITO ARAÚJO
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédma Pacifico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FABIO DE BRITO ARAÚJO, GLAUBER MENDES DA SILVA e ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém/PA, que condenou
Fábio
à pena total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa
;
Orivaldo
à pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana
; e
Glauber
à pena total de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana
; pela prática dos crimes capitulados no
art. 155, §2º, incisos II e IV do CPB e art. 244-B do ECA c/c art. 70 do CPB
.

Narra a
denúncia
que:

“(...) no dia 06 de março de 2016, o motorista Alancleiton Santos Menezes, que conduzia o caminhão SCANIA/G 420, PLACA NYS 8297, conjugada com a carreta semi-reboque LIBRELATO SRCS 3E, de cor vermelha, placa NYU 2753, de propriedade da transportadora Transvicon Ltda, chegou ao Posto Marajá, localizado na BR 316, com a carga de enlatados de carne, de marca Target, da empresa JBS (Friboi), avaliada em R$ 309.232,00, com destino às Distribuidoras de Gêneros Alimentícios e à Distribuidora Freitas Lopes, situadas nas cidades de Ananindeua e Belém, respectivamente. No local, aproximaram-se quatro indivíduos oferecendo serviços de guia e ajudante de descarga da mercadoria, identificando-se como "chapas", ficando acertado o dia seguinte para realização do serviço, por volta das 5h da manhã. No dia seguinte, o "chapa" GLAUBER MENDES DA SILVA, vulgo "Louro/Alemão/Galego", juntamente com os acusados RAIMUNDO DE OLIVEIRA LEANDRO vulgo "Peninha" e ORIVALDO DA SLVA DANTAS, vulgo "Comprido" além do adolescente G.T.D.R, adentraram no veículo, tendo o denunciado GLAUBER conduzido o motorista para o bairro do Atalaia, ocasião em que o caminhão foi estacionado às proximidades do Posto da Saúde da Marambaia e do estabelecimento comercial, onde GLAUBER indicou como um dos locais de destino. Com as notas fiscais, GLAUBER se dirigiu até o estabelecimento comercial Meio a Meio, retornando após vinte minutos, dando a informação ao motorista de que não havia entrega agendada para essa empresa e que a presença deste na gerência seria necessária, tudo no intuito de afastar o motorista do veículo. Ato contínuo, Alancleiton e o chapa GLAUBER seguiram até à gerência, enquanto RAIMUNDO DE OLIVEIRA LEANDRO e ORIVALDO DA SLVA DANTAS, além do adolescente G.T.D.R subtraíam a mercadoria do caminhão, colocando-a no veículo Ford Fiesta, de cor branca, placa QDD 2446, conduzido pelo acusado ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR, conhecido por "Júnior" e no veículo GM/CLASSIC, de cor preta, de propriedade de GLAUBER, que estava sendo conduzido por FÁBIO DE BRITO ARAÚJO, contudo o motorista resolveu voltar, quando percebeu a subtração da carga, passando a dar alarde sobre o furto, momento em que GLAUBER, "COMPRIDO" e "PENINHA" fugiram. O adolescente G.T.D.R., filho do denunciado GLAUBER, foi apreendido por policiais; que passavam no local, e conduzindo à autoridade policial, quando esclareceu que, conforme combinado com o pai, subiu no referido caminhão por volta das 6h da manhã do dia 7.3.2016, em Ananindeua, onde também estavam seu pai, COMPRIDO e PENINHA, para ajudar na descarga da mercadoria e se dirigiram até um estabelecimento comercial do bairro do Atalaia, onde, enquanto seu pai e o motorista entraram naquele local, ele, "Comprido" e "Peninha" procederam com a descarga da mercadoria, abastecendo, o veículo Ford Fiesta, de cor branca, placa QDD 2446, conduzido pelo acusado ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR, com 52 caixas de enlatado de carne Target, e o veículo GM/CLASSIC, de cor preta, de propriedade do seu genitor, que estava sendo conduzido por FÁBIO DE BRITO ARAÚJO, com 50 caixas de enlatados retirados do caminhão. Em suas declarações, o adolescente ainda informou que o grupo constantemente pratica este golpe, tendo em 2015 ajudado por cinco vezes na descarga de mercadorias de leite condensado, de leite líquido PIRACANJUBA e de leite em pó, da marca DUBOM. Para elucidação dos fatos, e após informações prestadas pelo adolescente e o motorista, policiais civis empreenderam diligências, localizando o Ford Fiesta, de placa QDD 2446 na BR 316, ocupado pelos denunciados ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTONIO JÚNIOR, GLAUBER MENDES DA SILVA e FÁBIO DE BRITO ARAÚJO, este como condutor, momento em que foram apreendidas três caixas da carne bovina em conserva, da marca TARGET, que fazia parte da carga subtraída. Indagados sobre a carga encontrada, estes indivíduos informaram aonde estavam as demais mercadorias, pelo que os policiais se dirigiram até a Feira Coberta da CEASA, no centro de Castanhal, onde foram localizadas 18 caixas do produto roubado em poder de JOSÉ ANDERSON ARANTES DOS SANTOS, para quem GLAUBER havia vendido. Na sequência, os policiais se dirigiram até o estabelecimento comercial de ELIAS BARROS CUNHA, localizado na Estrada do Curuçambá, Conjunto PAAR, QD 31, n. 1, onde foram encontradas doze caixas do mesmo produto, que haviam sido comercializadas por GLAUBER, as quais também foram apreendidas. Ato contínuo, os policiais foram até o depósito de GLAUBER MENDES DA SILVA, no qual foram encontradas 57 caixas da mesma carga, tendo este acusado conseguido se evadir. Perante a autoridade policial, o denunciado ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTONIO JÚNIOR afirmou que foi contratado por GLAUBER, por R$ 200,00 (duzentos reais) para fazer o transporte dessa mercadoria para Castanhal, por volta das 7h30 da manhã do dia 7.3.2016, marcando às proximidades do Posto de Saúde da Marambaia, como local para a descarga do caminhão, e que ajudou a retirar a carga do caminhão para os veículos utilizados no crime. Já o acusado FÁBIO DE BRITO ARAÚJO disse que foi JÚNIOR que o convidou para participar da ação na noite anterior e que a retirada das caixas foi feita pelos acusados ORIVALDO DA SILVA DANTAS, GLAUBER MENDES DA SILVA e RAIMUNDO DE OLIVEIRA LEANDRO, além do adolescente G.T.D.R., sendo parte deixada no galpão de propriedade de GLAUBER, parte fora entregue no comércio de ELIAS BARROS CUNHA e outra parte fora negociada com JOSÉ ANDERSON ARANTES DOS SANTOS. Os acusados JOSÉ ANDERSON ARANTES DOS SANTOS e ELIAS BARROS CUNHA afirmaram que adquiriram a mercadoria sem nota fiscal, tendo àquele informado que o acusado GLAUBER é acostumado a vender mercadorias, mesmo sem ser representante comercial e, sim, "chapista" e adquiriu a mercadoria pelo valor de R$ 1.100,00, enquanto este informou que o valor unitário da caixa está em torno de R$ 110,00, mas que nem o preço chegou a acertar com o acusado GLAUBER, alegando que fora a primeira vez que negociou com este (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de furto qualificado por parte de Fabio de Brito Araújo e Orivaldo Raimundo Tavares Teotônio Júnior,
afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação deste apelante no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, nas declarações das testemunhas colhidas em sede policial, as quais sequer presenciaram o crime, não corroboradas por nenhuma outra prova. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição dos apelantes.

Aduz a defesa, ainda, que
não há qualquer comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação para que o menor cometesse o ato delituoso
. Refere que a
Súmula 500/STJ, além de não ser vinculante, tem sua constitucionalidade duvidosa
, pelo que, também requer a
absolvição dos três apelantes no que diz respeito ao delito de corrupção de menores.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes recursos.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Prescrição Retroativa do Crime de
Corrupção de Menores
Relativa a TODOS OS APELANTES. Declaração de Ofício

Antes de adentrar o cerne do apelo, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição
da pretensão punitiva retroativa
em relação ao crime do art. 244-B do ECA
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação dos réus à pena de 01 (um) ano de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
é de 04 (quatro) anos
.

Desse modo, observa-se que,
entre a data do recebimento da denúncia (12.05.2016), às fls. 448/450 dos autos digitalizados, e a data da sentença condenatória (10.05.2021), às fls. 1332/1369 dos autos digitalizados, passaram-se quase 05 (cinco) anos
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Desta feita, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE dos apelantes FABIO DE BRITO ARAÚJO, GLAUBER MENDES DA SILVA E ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
em relação ao delito do art. 244-B do ECA
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão retroativa
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

2. Da Prescrição Retroativa do Crime de
Furto Qualificado
Relativa ao Apelante
ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR. Declaração de Ofício

Verificada, também, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva retroativa
em relação ao crime de furto qualificado para o réu Orivaldo Raimundo Tavares Teotônio Júnior.

Com a condenação deste réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
e levando-se em consideração que o
decisum
transitou em julgado para a acusação, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V do CPB,
é de 04 (quatro) anos
.

Desse modo, observa-se que,
entre a data do recebimento da denúncia (12.05.2016), às fls. 448/450 dos autos digitalizados, e a data da sentença condenatória (10.05.2021), às fls. 1332/1369 dos autos digitalizados, passaram-se quase 05 (cinco) anos
, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Desta feita, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ORIVALDO RAIMUNDO TAVARES TEOTÔNIO JÚNIOR
também em relação ao delito do art. 155, §4º, incisos II e IV do CPB
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão retroativa
, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, inciso V do CPB.

Prossigo no exame do mérito recursal
apenas no tocante ao crime de furto qualificado praticado pelo apelante Fabio de Brito Araújo
.

3. Da Almejada Absolvição

Em
razões recursais
, a defesa deste apelante alega a
insuficiência de provas relativa à autoria do crime de furto qualificado,
afirmando que não restou comprovada, em momento algum da instrução criminal, a participação deste réu no delito em tela, tendo sido a sentença baseada, única e exclusivamente, nas declarações das testemunhas colhidas em sede policial, as quais sequer presenciaram o crime, não corroboradas por nenhuma outra prova. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Improcedente
o pedido.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação (ID 14900472,), Auto de Entrega (ID 14900533,), pelas Notas Ficais da mercadoria furtada (ID 14900534,), bem como, pelos depoimentos das testemunhas, em Juízo, aliados ao depoimento da vítima, também em Juízo, os quais, analisados conjuntamente, são suficientemente capazes de sustentar o decreto condenatório, senão vejamos.

A vítima, Alancleiton Santos Menezes, ouvido por carta precatória, relatou em Juízo:

“(...) QUE ao chegar no Posto Marajó, os acusados se identificaram como “chapeiros”; QUE no outro dia foram lhe buscar cedo; QUE não consegue identificar os acusados por nome, somente por foto, eis que se apresentaram com apelidos; QUE no dia em que ofereceram o serviço, eram apenas dois, mas, no dia dos fatos, apareceram seis pessoas; QUE os acusados lhe levaram para um suposto cliente, que, na verdade, não era comprador; QUE ao chegar ao local, disseram-lhe que estava cheio e que um dos acusados lhe disse que ia até o estabelecimento apresentar a nota; QUE ao chegar na loja o acusado lhe telefonou e lhe disse que o cliente não teria feito o pedido e pediu que ele fosse até lá para resolver; QUE, nesse momento, os demais acusados abriram o caminhão e começaram a subtrair a mercadoria, colocando-a em dois ou três carros; QUE a mercadoria era da JBS, enlatados; QUE subtraíram aproximadamente 90 caixas, mas quase todas foram recuperadas; QUE o prejuízo ficou por conta da seguradora da JBS, mas que não sabe o valor; QUE não fez nenhuma triagem; QUE ao receber a ligação foi até o outro “chapeiro”; QUE desconfiou pois o “chapeiro” disse que era uma menina que não tinha feito o pedido e, quando chegou no estabelecimento, o chapa lhe disse que o “cabra” responsável não estava, pois tinha ido tomar café; QUE havia deixado seu celular no caminhão e disse que ia voltar para pegar, mas o “chapeiro” disse que se precisasse ligar para alguém, podia usar o seu; QUE não aceitou e voltou ao caminhão para buscar seu celular, quando avistou os demais acusados subtraindo a mercadoria e colocando em carros que estavam na frente de sua carreta; QUE contratou os “chapeiros” no domingo e combinou com eles o serviço para segunda; QUE quando chegou no Posto Marajó no domingo, eles lhe abordaram; QUE no local tem estacionamento pago, que não entra qualquer pessoa; QUE saíram na segunda por volta das 6h da manhã; QUE se tinham mais pessoas, não viu; QUE os “chapeiros” fazem o descarregamento; QUE o depoente contrata para fazer este serviço a partir do valor que eles cobram; QUE se lembra de um dos acusados de apelido ALEMÃO, que era o pai do menor que conseguiu entregar à polícia; QUE correu atrás de ALEMÃO, mas só conseguiu capturar seu filho; QUE dois tinham apelido de ALEMÃO e ÍNDIO; QUE não lembra o nome do estabelecimento em que GLAUBER lhe levou; QUE era logo na entrada da Augusto Montenegro; QUE foram apenas em um estabelecimento; QUE o acusado GLAUBER lhe ludibriou para que se afastasse do caminhão, que estava há mais ou menos 300m do estabelecimento; QUE desconfiou da atitude do acusado e retornou ao caminhão; QUE o acusado ligou para outro comparsa dizendo que estavam retornando ao local estacionado; QUE apressou os passos e o acusado GLAUBER ficou tentando lhe atrasar; QUE ao chegar próximo ao caminhão, avistou os demais acusados subtraindo a carga e colocando em carros de passeio estacionados à frente da carreta; QUE se recorda que era três carros, um Fiesta, um Corsa Classic e um FOX; QUE quando chegou no caminhão, os carros já tinham saído; QUE subiu e foi averiguar e perguntou aos acusados o que estava acontecendo; QUE lhe disseram que estavam apenas arrumando a carga; QUE disse a eles que a carga não precisava ser arrumada, pois já estava organizada; QUE estavam todos suados; QUE, ao descer, os acusados lhe cercaram; QUE gritou pela polícia e todos saíram correndo; QUE correu atrás do mais velho dos acusados, mas só conseguiu capturar o mais novo, o menor filho de GLAUBER, que tinha 17 anos; QUE o menor só lhe disse que tinha sido contratado para trabalhar; QUE o menor deu a mesa versão na delegacia; QUE depois a mãe do menor chegou na DP; QUE o Delegado pegou o celular do menor e lhe mostrou fotos perguntando se conhecia alguém; QUE reconheceu GLAUBER e disse que era o “chapa” que tinha contratado; QUE o Delegado então indagou ao menor novamente sobre o ocorrido e mostrou-lhe a mesma foto, que identificou como sendo seu pai; QUE parte da carga foi localizada em Castanhal; (...) QUE o Delegado lhe disse que esse grupo já vinha atuando há um tempo (...)”

A testemunha Jarson Joel Santos da Silva, Delegado de Polícia, narrou em Juízo:

“(...) Que instruiu esse inquérito; que estava no prédio da delegacia (DRCO) quando os policiais militares chegaram com o adolescente, os quais informaram como se procedeu a condução do menor e saíram em busca dos demais agentes; que o adolescente relatou que foi convidado pelo pai para fazer um serviço, que seria realizar a subtração de mercadorias; que não era a primeira vez que teria feito; que o nome do pai era bem conhecido nesse ambiente de furto e roubo de cargas então logo foi identificado o que estava acontecendo; que o Glauber responde a outros processos dessa natureza; que esses serviços são feitos geralmente bem cedo, então o pai foi buscar o menor que na época não morava com ele para proceder o furto; que adolescente deu os nomes dos demais participantes; que conseguiu identifica-los na BR quando retornavam de Castanhal em um veículo branco com as características fornecidas, que Fábio estava dirigindo e acompanhado por Glauber e Orivaldo Junior, que no porta-malas tinha mercadoria, a qual conferia com a que tinha sido furtada momentos antes; que eles decidiram colaborar e levaram os policiais de volta a Castanhal no ponto onde tinha sido deixada a mercadoria; que recuperaram a carga; que no caminho foi apontado outro receptador já em Ananindeua; que se dividiram, indo uma equipe para a casa do Glauber e outra seguindo para a DRCO com alguns deles no carro que o adolescente depois de ouvido foi encaminhado para a especializada, que o Junior disse que tinha sido convidado para fazer um serviço, o qual seria realizar um transporte de mercadoria para Castanhal; que no dia apreendeu o adolescente, e prendeu Glauber, Fábio e Orivaldo Junior, os quais estavam no veículo, mais os receptadores; que os detidos indicaram que Raimundo também participou da ação e foi preso em razão de representação de prisão preventiva. (...)”

A testemunha Jean Jorge Mesquita Pedrosa relatou em juízo:

“(...) Que é policial civil há 15 anos, que não possui parentesco com os réus; que estava na delegacia quando a polícia militar apresentou o filho do “Loiro”; que havia sido denunciado um roubo de uma carga de carne enlatada; que participou da operação que se deu a partir da apreensão do menor, que o filho do "loiro" colaborou com as investigações, falando detalhes dos carros usados e onde estavam; que a vítima estava na delegacia, relatando que tinha sido enganada por chapas, que ao desconfiar da situação acionou a polícia militar, que em diligências no caminho de Castanhal, acompanhados do menor, esse avistou e apontou o carro do seu pai que mais a frente abordou o veículo, no qual estava o pai do adolescente e mais dois elementos que dentro do veículo tinha algumas caixas de carne enlatada; que no local da abordagem houve a confissão da conduta; que seguiram até Castanhal, onde parte da mercadoria se encontrava; que foi encontrada no comércio de um rapaz, o qual afirmava ter comprado de boa-fé; que então foi dada voz de prisão por receptação, que esse rapaz foi conduzido para a DRCO, junto com a mercadoria apreendida; que o “loiro" indicou a casa de outro comerciante em Ananindeua, que teria comprado outra parte da carga; que chegaram no local e deram novamente voz de prisão ao comerciante e apreenderam a mercadoria, a qual também foi encaminhada para a DRCO; que de lá se dirigiram ao galpão do Loiro, que fica próximo da sua residência, onde populares informaram que era alugado por ele; que o próprio loiro tinha as chaves e abriu o espaço para a polícia, onde foi encontra mais uma parte da mercadoria; que o outro veículo apreendido, qual seja, um GM Classic na cor preta, estava no depósito do "loiro" e também tinha uma carga em seu interior; que não conhecia a vítima e nem os acusados, que os comerciantes receptadores foram apontados pelo “Loiro”, presos e depois foi arbitrada a fiança. (...)”

A testemunha Luis Otávio Madeira Barbosa declarou em juízo:

“(...) Que o menor foi apreendido e interrogado, que ele informou que a mercadoria havia sido enviada para Castanhal, que no meio da BR o menor apontou o veículo que estaria transportando a carga; que Glauber e Fabio estavam no carro, no qual foi encontrada parte da mercadoria; que Glauber apontou o local em Castanhal para onde tinha sido vendida a mercadoria; que foram encontradas cerca de dezoito a vinte caixas; que foi informado que outra parte da carga estaria no Curuçambá/PAAR e chegando lá foram recuperadas cerca de vinte caixas; que foram encaminhados a delegacia, onde disseram que o restante estaria em um depósito, no qual Glauber possuía o acesso, lá foi achado mais uma parte da mercadoria furtada; que o adolescente forneceu o nome do pai (Glauber) e do Fábio que estavam no veículo; que o Raimundo não foi citado pelo menor que Glauber confessou e a todo momento colaborou com as diligências, que no dia não viu o acusado Orivaldo da Silva Dantas, que em diligência foi até a casa de Raimundo, contudo, não foi encontrado nada no local, ele não estava; que Orivaldo Raimundo falou que estava conduzindo o veículo e teria sido convidado por Glauber apenas para isso, afirmou ainda que desconhecia a ilicitude da mercadoria (...).”

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal colhida em Juízo está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, ainda que obtida na fase extrajudicial, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO SEM ALTERAÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório.
No caso dos autos, as imagens captadas em câmera de segurança e os relatos prestados pela vítima demonstram que o réu e outro comparsa não identificado furtaram a motocicleta que estava estacionada na porta da residência da ofendida. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, comportando reparo. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas), reduzir o quantum de acréscimo pela circunstância judicial negativa, sem, no entanto, reduzir a pena final do apelante de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução.
(TJDFT - Acórdão 1603882, 07161129620218070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A negativa de autoria sustentada por Fabio de Brito Araújo resta isolada nos autos, e frágil logo a uma primeira análise, visto que, conforme bem asseverou ilustre Procurador de Justiça, em seu douto parecer, o réu Glauber Mendes da Silva confessou a empreitada criminosa:

“Com efeito, verifica-se que o apelante GLAUBER afirma que FABIO e ORIVALDO o ajudaram a descarregar a carga subtraída da carreta, conforme o relatado pela vítima. Mesmo que tenha tentado eximir os corréus da ciência sobre a ilicitude da ação, narrou que todos os envolvidos viram quando o motorista deu o alarde sobre o furto da mercadoria, além do que, FABIO e ORIVALDO o acompanharam em todo momento até serem interceptados pela polícia na BR 316.

Ademais, como bem pontuou a RMP, em 1º grau, em suas razões finais, ainda que se cogite, inicialmente, a boa-fé de FABIO e ORIVALDO no momento do descarregamento, não há como sustentar a manutenção da ignorância sobre a ilicitude, após o alarde da vítima e a fuga, tendo ambos aderido à vontade delitiva e prosseguido com a conduta.”

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
de Fabio de Brito Araújo pela tese de
insuficiência de provas
.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, para:

- DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do
apelante Orivaldo Raimundo Tavares Teotônio Júnior
em relação a ambos os crimes pelos quais fora condenado (
art. 155, §4º, incisos II e IV do CPB
e
art. 244-B do ECA
);

- DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do
apelante Glauber Mendes da Silva
em relação ao crime do
art. 244-B do ECA
, restando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 09 (nove) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana, relativa ao crime do
art. 155, §4º, incisos II e IV do CPB
;

- NEGAR PROVIMENTO ao recurso do
apelante

Fabio de Brito Araújo
, e DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE em relação ao crime do
art. 244-B do ECA
, restando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 11 (onze) dias-multa, relativa ao crime do
art. 155, §4º, incisos II e IV do CPB
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024